Tribunal: TJDFT
Processo: 0725530-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725530-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: RAFAEL MACEDO CORTOPASSI, MARCELO ALVES LOUREIRO APELADO: FABIANO DIAS MARTINS, TERESA CRISTINA SUANNO MARTINS, M&amp;C ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA, JOAO AUGUSTO MARTINS TELLES, ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO SHOPPING PORTAL DAS AGUAS DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 54677831, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 3a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora